Tribunal: TJMT
Processo: 0025151-62.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 00025151-62.2012.8.11.0002
Vistos etc.
Leoni Bernardes Correa recorreu da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. e consolidou a posse e a propriedade do veículo nas mãos do Apelado.
De proêmio, formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo; contudo, na decisão unipessoal proferida no ID 100397471, indeferi o requerimento e facultei o parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação do pagamento da 1a parcela (ID 124607694).
Intimado, o Apelante manifestou a desistência do recurso, conforme petição juntada no ID 125257684.
Pois bem. Na esteira de entendimento do STJ, não há óbice temporal para desistir o recurso, nem anuência do Recorrido ou de eventuais litisconsortes, desde que não fique evidenciado o interesse público na uniformização de jurisprudência ou haja má-fé processual. Via de regra, a desistência do recurso pode ser apresentada até mesmo depois de iniciado o seu julgamento e com pedido de vista, podendo ser de pronto homologada.
Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA RECURSAL. JULGAMENTO INICIADO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. O STJ entende ser possível a desistência do recurso a qualquer tempo, ainda que já iniciado o julgamento e com pedido de vista, salvo os casos em que são identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou em que se evidencia a má-fé processual em não ver fixada jurisprudência contrária aos interesses do recorrente quando o julgamento já está em estado avançado.
2. Hipótese em que o tribunal de origem, ao homologar a desistência recursal, expressamente afastou a alegada má-fé dos ora agravados.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1732374/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).
No caso destes autos, não há interesse púbico no prosseguimento da apreciação do apelo e, também, não verifico a ocorrência de má-fé por parte do Recorrente.
Diante disso, HOMOLOGO a desistência e NÃO CONHEÇO do apelo por sua manifesta prejudicialidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora